Tribunal: TJDFT
Processo: 0725538-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0725538-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LILIAN MARIA CARNEIRO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Lilian Maria Carneiro de Araújo, contra decisões da MM. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva da paciente e indeferiu o pedido de revogação da prisão, nos autos da Ação Penal no 0743496-34.2021.8.07.0001 (ID 37873753, p. 89/93, e ID 37873755, p. 64/68, respectivamente). Consta dos autos que, em 09/12/2021, a paciente e o coautuado Gabriel Martins Moura foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia decidiu pela legalidade da prisão em flagrante e concedeu à paciente a liberdade provisória, impondo as medidas de: “I – Comparecer a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizados pelo Juízo processante (5a Vara de Entorpecentes do DF); III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que os processará (5a Vara de Entorpecentes do DF) e, IV – recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana pelo período de 90 (noventa) dias, com utilização de tornozeleira eletrônica, devendo a autuada se recolher em seu domicílio das 21h de um dia às 7h da manhã do dia seguinte durante os dias da semana, aos sábados à partir das 14h e aos domingos e feriados deverá se recolher em período integral”. Quanto ao coautuado Gabriel, sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante de sua reincidência (ID 37873749, p. 98/100). O Ministério Público ofereceu denúncia contra a paciente e Gabriel Martins Moura, imputando-lhes o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, nos seguintes termos: “PRIMEIRO FATO Na data de 9/12/2021, por volta de 17h30, pelas vias públicas de Planaltina/DF, em especial imediações do Conjunto D, defronte ao Lote 112, Quadras 15 e 17M, Arapoanga, Planaltina/DF, a primeira denunciada trazia consigo e concomitantemente transportava, por meio do veículo Renault/Sandeiro, JKO1D77/DF, de cor prata, até um destino ou destinatário não identificado, para fins de comercialização, uma porção fragmentada, de substância vegetal, de cor pardo esverdeada, com características de maconha que, posteriormente, verificou-se corresponder a 198,14g da referida droga, que está proscrita em todo o território nacional, conforme Portaria Anvisa 344/98. Na referida porção foi identificada a presença do Tetra-hidrocanabinol (ID111008154). O segundo denunciado, ao seu turno, com pleno conhecimento de que a primeira denunciada trazia consigo e transportava a referida droga com o objetivo de difusão ilícita, prestou-lhe auxílio relevante, mediante condução do veículo transportador, que era de sua propriedade. SEGUNDO FATO Na mesma data de 9/12/2021, por volta de 17h30, pelas vias públicas de Planaltina/DF, em especial imediações do Conjunto D, defronte ao Lote 112, Quadras 15 e 17M, Arapoanga, Planaltina/DF, o segundo denunciado transportava, em seu veículo Renault/Sandeiro, JKO1D77/DF, de cor prata, até destino e destinatário não identificados, para fins de comercialização, uma porção fragmentada, de substância vegetal, cor pardo esverdeada, com características de maconha que, posteriormente, verificou-se corresponder a 14,91g da referida droga, proscrita em todo o território nacional, conforme Portaria Anvisa 344/98, Na aludida porção foi identificada a presença do Tetra-hidrocanabinol (ID111008154). Policiais Civis realizavam investigações, objetivando coibir o tráfico de drogas, e obtiveram informações de que a primeira denunciada vendia drogas para vários usuários, recebendo pedidos por meio de aplicativos e realizando as entregas no período da tarde, razão pela qual resolveram monitorar a movimentação da residência dela. Após certo período de observação, notaram que chegou ao local a pessoa do segundo denunciado, que também é conhecido por realizar o tráfico de drogas na região central de Planaltina/DF. A primeira denunciada ingressou no veículo do segundo e, em dado momento, os policiais decidiram pela abordagem e realização de busca veicular. Os ocupantes do veículo, com exceção da primeira denunciada, acataram prontamente os comandos dos policiais. Ela, contudo, não levou as mãos à cabeça e ainda dispensou, no assoalho, a porção de maconha que trazia oculta no meio das pernas e que se destinava a venda. No veículo, além da primeira e do segundo denunciado, estavam três mulheres e uma criança do sexo masculino. Com Lourraine de Paula Silva foi encontrada uma porção de maconha, que ela asseverou ter comprado do segundo denunciado. Com Márcia Maria de Queiroz também foi encontrada uma porção de maconha, que ela afirmou pertencer ao segundo denunciado. Por fim, com o segundo denunciado foi localizada a porção de maconha que totalizou 14,91g e que ele venderia a usuários da região. Após a localização da droga que estava em poder da primeira denunciada, os policiais civis foram até a residência dela, onde apreenderam uma balança de precisão, uma faca com resquícios de ter sido utilizada na fragmentação de maconha, uma máquina de cartão, “minizinha”, Pag Bank, e duas outras porções de maconha, uma delas embalada em saco plástico do tipo slip lock e a outra desembalada. Em razão da localização e apreensão da droga, os denunciados foram encaminhados para a Unidade Policial, onde foram presos em flagrante delito.” (ID 37873750, p. 25/28) Em 07/02/2022, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva da paciente, para a assegurar a ordem pública e a instrução criminal, diante das reiteradas violações às condições da monitoração eletrônica (ID 37873751, p. 81/85). Em 15/02/2022, a Defesa da paciente apresentou justificativas sobre os relatórios do CIME (ID 37873752, p. 10/14). Em 17/02/2022, o Juízo a quo, diante do requerimento do Ministério Público e das justificativas apresentadas pela Defesa, determinou, antes de decidir sobre o pedido de prisão preventiva, fosse oficiado ao CIME para prestar esclarecimentos sobre as violações registradas (ID 37873752, p. 16/17). Após resposta do CIME em 26/05/2022 (ID 37873753, p. 83/86), o MM. Juiz de Direito Substituto da Quinta Vara de Entorpecentes acolheu o pedido e decretou a prisão preventiva da paciente, em 27/05/2022 (ID 37873753, p. 89/93). Diante de manifestação da Defesa da paciente nos autos de origem na data de 27/07/2022 (ID 132593846), depreende-se que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido. O pedido de revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, de substituição por prisão domiciliar formulado pela Defesa da paciente foi indeferido pelo Juízo a quo em 08/07/2022 (ID 37873755, p. 64/68). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que, ainda que tenha havido o descumprimento pontual das condições da monitoração eletrônica, não houve a prática de qualquer delito pela paciente, de modo que a prisão preventiva não se justifica, pois sua liberdade não representa risco à ordem pública, especialmente por se tratar de ré primária e com bons antecedentes. Registra que a paciente “informou que não descumpriu as condições do recolhimento domiciliar nos horários determinados, visto que possui filho menor de 2 (dois) anos de idade e não teria sequer condições de sair de casa em horário noturno, o que indica que o aparelho apresenta mau funcionamento”. Salienta haver registros nos relatórios do CIME que não ocasionam descumprimento das condições fixadas e defende que o simples descumprimento pontual não é suficiente para justificar a prisão cautelar, que deve vir fundamentada em razões concretas acerca do risco que a liberdade do monitorando representa para a ordem pública. Sustenta que, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para a garantia da ordem pública. Destaca, ainda, que a paciente é genitora de criança menor de 12 (doze) anos de idade, sendo possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo no 143.641/SP. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para conceder a liberdade provisória à paciente, expedindo alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, até mesmo a monitoração eletrônica, ou por prisão domiciliar. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. É cediço que a prisão preventiva é considerada a última ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado à paciente (tráfico de drogas) é superior a quatro anos, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Assim, admitida a prisão preventiva no caso em apreço, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas em 09/12/2021 e o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia lhe concedeu a liberdade provisória, tendo sido impostas as medidas de “I – Comparecer a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizados pelo Juízo processante (5a Vara de Entorpecentes do DF); III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que os processará (5a Vara de Entorpecentes do DF) e, IV – recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana pelo período de 90 (noventa) dias, com utilização de tornozeleira eletrônica, devendo a autuada se recolher em seu domicílio das 21h de um dia às 7h da manhã do dia seguinte durante os dias da semana, aos sábados à partir das 14h e aos domingos e feriados deverá se recolher em período integral” (ID 37873749, p. 98/100). Não obstante, posteriormente, a Juíza da Quinta Vara de Entorpecentes, acolhendo o pedido formulado pelo Ministério Público, decretou a prisão preventiva da paciente, por entender que houve o descumprimento das condições impostas na decisão que havia concedido a liberdade provisória à paciente, pois esta violou reiteradamente a zona de inclusão estabelecida no monitoramento eletrônico, bem como a determinação de recolhimento domiciliar noturno e aos fins de semana e feriados, além de permitir o descarregamento total do equipamento em diversas oportunidades. De fato, o Ministério Público destacou que a paciente “por reiteradas vezes e em diferentes dias e horários, violou a zona de inclusão do monitoramento previamente fixada, além de ter permitido a descarga total do equipamento eletrônico (tornozeleira), obrigações estas que se comprometeu a cumprir para concessão de sua liberdade provisória pelo Juízo do NAC. Evidente, portanto, que não se trata de equívoco ou mero descuido, diante do grande número de violações em curto espaço de tempo.” (ID 37873751, p. 81/82). Nessa linha, o Juízo a quo assentou que “a acusada violou os termos do compromisso, por reiteradas vezes, consoante relatórios de ocorrência do CIME de IDs n. 112086319, 112253529, 114616540, 116490973 e 118154867. Ao longo do período de monitoração, foram registradas diversas ocorrências com constatações de efetivas violações da zona de inclusão, ou seja, a ré descumpriu reiteradamente o recolhimento domiciliar, além de ter ocorrido, por inúmeras vezes, o desligamento do dispositivo por falta de carga na bateria. As demais ocorrências dizem respeito ao carregamento do aparelho e tempo limite de ausência de sinal GPS.” (ID 37873753, p. 90). Além disso, diante da justificativa apresentada pela paciente e das dúvidas levantadas por sua Defesa sobre os relatórios do CIME, a autoridade impetrada destacou que “instado a se manifestar, o CIME asseverou ‘que o ajuste feito na zona de inclusão da monitorada em nada interferiu na verificação das violações pois, conforme imagens em anexo, as geolocalizações das violações são diversas ao endereço da monitorada (zona de inclusão). Conforme é possível se verificar nas imagens, a ré cometia violações diariamente e para inúmeras localizações’ (ID n. 125948798 - negritamos). Neste ponto, ressalto que foram constatadas outras diversas violações à zona de inclusão também após o ajuste realizado no dia 10/02/2022. O CIME ainda ratificou os relatórios de violações constantes nos autos e pontuou que a troca do carregador do dispositivo foi realizada no dia 09/03/2022, e que essa troca ‘não interferiu na aferição das violações pois as localizações só são registradas com o dispositivo carregado’ (ID n. 125948798). Destaco que os desligamentos do dispositivo ocorreram dezenas de vezes, em vários dias e em todos os meses de monitoramento, de modo que evidentemente não prospera a alegação de problemas no carregador, o que poderia/deveria ser imediatamente comunicado ao CIME, gerando a pronta substituição. Frisa-se que a liberdade da ré foi restituída mediante condições, sendo certo que ela foi cientificada dos seus deveres e ainda advertida que o descumprimento das regras acarretaria a decretação da prisão preventiva.” (ID 37873753, p. 92). Não se verifica, em princípio, que a decisão impugnada apresentou fundamentação inidônea, pois, presentes os pressupostos de materialidade delitiva e indícios de autoria, restou fundamentada a necessidade da decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação penal. Assim, não se evidencia, em princípio, constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, pois o descumprimento das obrigações impostas é fator que autoriza a sua decretação. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, uma vez que o paciente foi beneficiado com liberdade provisória e foi devidamente cientificado das medidas cautelares impostas, tendo ciência de que não poderia violar o perímetro de monitoração eletrônica, mesmo assim cometeu centenas de violações em curto período de tempo, não declinando justificativa plausível para tanto. 2. O artigo 312, §1o, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de imposição da medida extrema quando do descumprimento de medidas cautelares eventualmente impostas em substituição à prisão, como ocorreu no caso dos autos, uma vez que foi noticiado o descumprimento reiterado das medidas do monitoramento eletrônico. 3. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta em sua folha penal outra condenação definitiva pelo crime de roubo tentado. 4. "A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso." (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. O fato de a companheira do paciente estar grávida não justifica, por si só, a sua liberdade. Além disso, não foram comprovadas de plano as alegações do impetrante acerca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da esposa, não se evidenciando nenhuma ilegalidade manifesta na manutenção da prisão cautelar. 6. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.” (Acórdão 1429253, 07152067520228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é claro que, a depender do caso concreto, o descumprimento de alguma condição imposta possa, em tese, ser justificado e autorizar a manutenção do benefício da liberdade provisória pelo magistrado. Contudo, na espécie, não se vislumbra ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que a magistrada analisou o descumprimento sem se descuidar da situação jurídica da paciente, destacando que os elementos dos autos revelam que ela, ao contrário do afirmado na inicial, responde a processo anterior por roubo e corrupção de menores no Juízo de Planaltina de Goiás (ID 37873749, p. 75), de modo que o descumprimento das medidas do recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico demonstra risco à aplicação da lei penal e também à garantia da ordem pública. No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tampouco se observa, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, que assim fundamentou o indeferimento: “o fato de a ré Lilian Maria Carneiro de Araujo ser genitora de filho menor de 12 (doze) anos não ilide os fundamentos da prisão preventiva decretada nem conduz, dadas as particularidades do caso concreto, à concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP. Salienta-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo 143.641/SP, determinou que não deve ser autorizada a aplicação do referido instituto quando constatadas situações excepcionais que justifiquem a sua ineficiência e o seu descabimento. In casu, conforme demonstrado, as circunstâncias do caso concreto denotam que a custódia domiciliar não é suficiente e adequada para evitar a reincidência criminosa e para proteger a ordem pública. Neste ponto, friso que a condição de genitora de uma criança de 01 (um) ano foi ponderada por ocasião da audiência de custódia, quando o Juízo do NAC restituiu a liberdade da ré Lilian Maria Carneiro de Araújo após a sua prisão em flagrante por tráfico de drogas, apesar da gravidade concreta dos fatos e do seu histórico criminoso. Todavia, ainda assim, a ré insistiu em reiterar no descumprimento das medidas fixadas como alternativa ao cárcere, o que ensejou o decreto da sua prisão preventiva, por se revelar imprescindível (ID n. 126088304).” (ID 37873755, p. 66). Dessa forma, não se detecta flagrante constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da medida liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador